Tribunal: TJBA
Processo: 0503264-14.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503264-14.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SERGIO SILVAN RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, §1º, INCISOS II E III DO CPC. EXECUTADO NÃO CITADO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Dos elementos fáticos retratados nos autos, observa-se que a extinção do processo, sem resolução do mérito ocorreu diante da paralisação do feito, a despeito da intimação ordenada pelo magistrado para que a municipalidade apelante manifestasse seu interesse na condução da ação. II - Hipótese de aplicação do art. 485, III, do CPC. III -Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0503264-14.2018.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como apelado, SERGIO SILVAN RIBEIRO . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA